Tribunal: TJMT
Processo: 1013012-76.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Habeas Corpus. Furto qualificado. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Organização criminosa. Prisão preventiva. Pleito de revogação da custódia cautelar. Inviabilidade. Fundamentação concreta. Gravidade concreta da conduta. Risco de reiteração delitiva. Contemporaneidade evidenciada. Condições pessoais favoráveis insuficientes. Medidas cautelares diversas inadequadas. Tese de negativa de autoria incabível na via estreita do Habeas Corpus. Princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade observados. Excesso de Prazo. Complexidade da causa. Pluralidade de envolvidos. Razoabilidade. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas Corpus impetrado em favor de P.A.S.S. contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Sinop/MT, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, e mais tarde, indeferiu pedido de revogação da prisão, no curso de investigação relativa aos delitos de Furto Qualificado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor e Organização Criminosa.
2. Consta dos autos que, após sucessivos furtos de carga de soja ocorridos na Fazenda Paloma, nos dias 2, 4, 9, 11 e 17 de fevereiro de 2026, a Polícia Civil apurou a suposta atuação articulada de grupo estruturado, com divisão de tarefas, manipulação de câmeras de segurança, ocultação e troca de placas, emprego de caminhões e logística coordenada para a subtração e o escoamento da carga. Na última investida, houve intervenção policial no momento da virada das câmeras do armazém, ocasião em que foram apreendidos 77.000 quilogramas de soja, quatro caminhões, aparelhos celulares e placas veiculares, bem como presos em flagrante, parte dos agentes, dentre eles o paciente.
3. Pretende-se a revogação da prisão preventiva, ao argumento de ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade, fragilidade dos indícios de autoria, ofensa aos princípios da presunção de inocência e da desproporcionalidade, e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista o paciente possuir predicados pessoais favoráveis. Em petição posterior, alegou-se, ainda, excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.
II. Questão em discussão
4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a prisão preventiva de P.A.S.S. encontra respaldo em elementos concretos aptos a demonstrar a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pela liberdade do paciente; (ii) se a gravidade concreta do modus operandi e a reiteração delitiva autorizam a custódia para a garantia da ordem pública; (iii) se houve contemporaneidade da medida constritiva; e (iv) se as condições pessoais favoráveis, a alegação de negativa de autoria e a substituição por medidas cautelares diversas bastam para afastar a segregação cautelar, e, por fim, (iv) se ocorre constrangimento ilegal por excesso de prazo na fase investigativa.
III. Razões de decidir
5. A custódia preventiva revela-se materialmente hígida, porquanto fundada em elementos objetivos extraídos do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, dos termos de apreensão, das diligências e dos depoimentos colhidos dos policiais responsáveis pelas investigações, os quais evidenciam, em juízo de cognição sumária, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria.
6. O decreto prisional não se apoiou em gravidade abstrata dos delitos, mas na gravidade concreta da conduta, extraída do expressivo volume da carga de soja subtraída, da apreensão de múltiplos veículos e da sofisticação, em tese, do iter criminis, marcado por manipulação de câmeras de segurança, encobrimento de placas, uso de batedores e coordenação logística para o transporte da res furtiva.
7. O risco de reiteração delitiva mostra-se patente, pois os fatos investigados não se exaurem em episódio isolado, antes revelam sucessivas investidas em curto intervalo temporal, circunstância que denota habitualidade criminosa, possível estrutura associativa estável e necessidade de contenção da atividade delituosa para resguardar a ordem pública.
8. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva individualizou a conduta atribuída ao paciente ao consignar que, no caminhão por ele conduzido, foi encontrado coinvestigado escondido, “molhado e coberto de lama”, em circunstâncias sugestivas de fuga recente após a ação policial. Registrou-se, ainda, que o veículo utilizado pertenceria ao genitor desse coinvestigado, elementos que, ao menos nesta fase processual, enfraquecem a versão defensiva de mera presença fortuita em posto de combustíveis.
9. Não procede a alegação de ausência de contemporaneidade, uma vez que a atualidade da prisão preventiva se afere pela persistência do risco processual e pela permanência da necessidade cautelar, e não apenas pelo marco cronológico do primeiro fato investigado. Em delitos de eventual execução em série e dinâmica prolongada, a sucessão de condutas reforça a atualidade do periculum libertatis.
10. As teses de negativa de autoria e de ausência de dolo demandam incursão mais aprofundada no acervo probatório, providência incompatível com a natureza mandamental do Habeas Corpus, que não comporta dilação cognitiva ampla nem substitui a instrução criminal.
11. Não há que se falar em afronta à presunção de inocência ou ao princípio da proporcionalidade, haja vista que a prisão preventiva possui natureza cautelar e encontra respaldo em decisão judicial fundamentada.
12. As condições pessoais eventualmente favoráveis não impõem, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes fundamentos cautelares concretos. Do mesmo modo, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas nem suficientes diante da complexidade da engrenagem criminosa descrita nos autos e da concreta possibilidade de reiteração delitiva.
13. A alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial deve ser examinada à luz da razoabilidade, não se caracterizando constrangimento ilegal quando a dilação decorre da complexidade da investigação e da multiplicidade de investigados, como no caso.
IV. Dispositivo e tese
14. Ordem de Habeas Corpus denegada.
Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva subsiste quando fundada em elementos concretos que evidenciam a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pela liberdade do agente, notadamente em hipótese de atuação reiterada e organizada, marcada por sofisticação executória, divisão de tarefas e risco efetivo de reiteração criminosa. 2. Na via estreita do Habeas Corpus, revela-se inviável o exame aprofundado de teses de negativa de autoria e de ausência de dolo. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP. 4. Medidas cautelares diversas são inviáveis quando não asseguram os objetivos da prisão preventiva. 5. Não se constata violação aos princípios da presunção de inocência ou da proporcionalidade, pois a custódia preventiva, de natureza cautelar, está amparada em decisão judicial devidamente motivada. 6. O excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial deve ser aferido sob o prisma da razoabilidade, não restando configurado quando a dilação é motivada pela complexidade da causa e pluralidade de investigados”.
________________
Dispositivos citados: artigo 5o, inciso LXI, da Constituição Federal; artigos 282, incisos I e II, 310, inciso III, 312 e 319 do Código de Processo Penal; Enunciados n. 42 e n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Jurisprudências relevantes mencionadas: TJMT - (N.U 1005561-97.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 24/03/2026, publicado no DJE em 26/03/2026, N.U 1035466-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025, (N.U 1032866-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025, (N.U 1010343-50.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 13/04/2026; N.U 1010183-25.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 13/04/2026; AgRg no RHC n. 197.279/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013012-76.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO - CPF: 054.672.001-35 (ADVOGADO), PAULO ADRIANO DE SOUZA SANTANA - CPF: 006.438.461-66 (PACIENTE), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (IMPETRANTE), GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO - CPF: 054.672.001-35 (IMPETRANTE), ANDREI SILVA SANTOS - CPF: 068.820.511-94 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOSMAR DE SOUZA ALCANTARA - CPF: 021.200.922-22 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FERREIRA MONTEIRO - CPF: 056.364.231-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA BECKER DOS SANTOS - CPF: 027.932.171-66 (VÍTIMA), ELIAS FILHO BECKER DOS SANTOS - CPF: 032.756.481-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal
. Habeas Corpus
. Furto qualificado. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Organização criminosa. Prisão preventiva. Pleito de revogação da custódia cautelar. Inviabilidade. Fundamentação concreta. Gravidade concreta da conduta. Risco de reiteração delitiva. Contemporaneidade evidenciada. Condições pessoais favoráveis insuficientes. Medidas cautelares diversas inadequadas. Tese de negativa de autoria incabível na via estreita do
Habeas Corpus
. Princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade observados. Excesso de Prazo. Complexidade da causa. Pluralidade de envolvidos. Razoabilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de
P.A.S.S.
contra decisão proferida pelo
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Sinop/MT,
que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, e mais tarde, indeferiu pedido de revogação da prisão, no curso de investigação relativa aos delitos de Furto Qualificado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor e Organização Criminosa.

2.

Consta dos autos que, após sucessivos furtos de carga de soja ocorridos na Fazenda Paloma, nos dias 2, 4, 9, 11 e 17 de fevereiro de 2026, a Polícia Civil apurou a suposta atuação articulada de grupo estruturado, com divisão de tarefas, manipulação de câmeras de segurança, ocultação e troca de placas, emprego de caminhões e logística coordenada para a subtração e o escoamento da carga. Na última investida, houve intervenção policial no momento da virada das câmeras do armazém, ocasião em que foram apreendidos 77.000 quilogramas de soja, quatro caminhões, aparelhos celulares e placas veiculares, bem como presos em flagrante, parte dos agentes, dentre eles o paciente.

3.

Pretende-se a revogação da prisão preventiva, ao argumento de ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade, fragilidade dos indícios de autoria, ofensa aos princípios da presunção de inocência e da desproporcionalidade, e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista o paciente possuir predicados pessoais favoráveis. Em petição posterior, alegou-se, ainda, excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a prisão preventiva de
P.A.S.S.
encontra respaldo em elementos concretos aptos a demonstrar a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pela liberdade do paciente; (ii) se a gravidade concreta do
modus operandi
e a reiteração delitiva autorizam a custódia para a garantia da ordem pública; (iii) se houve contemporaneidade da medida constritiva; e (iv) se as condições pessoais favoráveis, a alegação de negativa de autoria e a substituição por medidas cautelares diversas bastam para afastar a segregação cautelar, e, por fim, (iv) se ocorre constrangimento ilegal por excesso de prazo na fase investigativa.

III. Razões de decidir

5.

A custódia preventiva revela-se materialmente hígida, porquanto fundada em elementos objetivos extraídos do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, dos termos de apreensão, das diligências e dos depoimentos colhidos dos policiais responsáveis pelas investigações, os quais evidenciam, em juízo de cognição sumária, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria.

6.

O decreto prisional não se apoiou em gravidade abstrata dos delitos, mas na gravidade concreta da conduta, extraída do expressivo volume da carga de soja subtraída, da apreensão de múltiplos veículos e da sofisticação, em tese, do
iter criminis
, marcado por manipulação de câmeras de segurança, encobrimento de placas, uso de batedores e coordenação logística para o transporte da
res furtiva.

7.

O risco de reiteração delitiva mostra-se patente, pois os fatos investigados não se exaurem em episódio isolado, antes revelam sucessivas investidas em curto intervalo temporal, circunstância que denota habitualidade criminosa, possível estrutura associativa estável e necessidade de contenção da atividade delituosa para resguardar a ordem pública.

8.

A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva individualizou a conduta atribuída ao paciente ao consignar que, no caminhão por ele conduzido, foi encontrado coinvestigado escondido, “molhado e coberto de lama”, em circunstâncias sugestivas de fuga recente após a ação policial. Registrou-se, ainda, que o veículo utilizado pertenceria ao genitor desse coinvestigado, elementos que, ao menos nesta fase processual, enfraquecem a versão defensiva de mera presença fortuita em posto de combustíveis.

9.

Não procede a alegação de ausência de contemporaneidade, uma vez que a atualidade da prisão preventiva se afere pela persistência do risco processual e pela permanência da necessidade cautelar, e não apenas pelo marco cronológico do primeiro fato investigado. Em delitos de eventual execução em série e dinâmica prolongada, a sucessão de condutas reforça a atualidade do
periculum libertatis.

10.

As teses de negativa de autoria e de ausência de dolo demandam incursão mais aprofundada no acervo probatório, providência incompatível com a natureza mandamental do
Habeas Corpus,
que não comporta dilação cognitiva ampla nem substitui a instrução criminal.

11.

Não há que se falar em afronta à presunção de inocência ou ao princípio da proporcionalidade, haja vista que a prisão preventiva possui natureza cautelar e encontra respaldo em decisão judicial fundamentada.

12.

As condições pessoais eventualmente favoráveis não impõem, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes fundamentos cautelares concretos. Do mesmo modo, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas nem suficientes diante da complexidade da engrenagem criminosa descrita nos autos e da concreta possibilidade de reiteração delitiva.

13.

A alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial deve ser examinada à luz da razoabilidade, não se caracterizando constrangimento ilegal quando a dilação decorre da complexidade da investigação e da multiplicidade de investigados, como no caso.

IV. Dispositivo e tese

14.

Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva subsiste quando fundada em elementos concretos que evidenciam a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pela liberdade do agente, notadamente em hipótese de atuação reiterada e organizada, marcada por sofisticação executória, divisão de tarefas e risco efetivo de reiteração criminosa. 2. Na via estreita do
Habeas Corpus
, revela-se inviável o exame aprofundado de teses de negativa de autoria e de ausência de dolo. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP. 4. Medidas cautelares diversas são inviáveis quando não asseguram os objetivos da prisão preventiva. 5. Não se constata violação aos princípios da presunção de inocência ou da proporcionalidade, pois a custódia preventiva, de natureza cautelar, está amparada em decisão judicial devidamente motivada. 6. O excesso de prazo para o encerramento do inquérito policial deve ser aferido sob o prisma da razoabilidade, não restando configurado quando a dilação é motivada pela complexidade da causa e pluralidade de investigados”.

________________

Dispositivos citados:
artigo 5o, inciso LXI, da Constituição Federal; artigos 282, incisos I e II, 310, inciso III, 312 e 319 do Código de Processo Penal; Enunciados n. 42 e n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudências relevantes mencionadas:

TJMT -
(N.U 1005561-97.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 24/03/2026, publicado no DJE em 26/03/2026,
N.U 1035466-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025,
(N.U 1032866-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025,
(N.U 1010343-50.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 13/04/2026; N.U 1010183-25.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 13/04/2026;
AgRg no RHC n. 197.279/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pelos advogados
Leonardo Paiva Borotta
e
Guilherme Vinicius Sousa Benevenuto
em favor de
Paulo Adriano de Souza Santana,
segregado desde o dia 17.2.2026, pela suposta prática dos delitos de
Furto Qualificado,

A
dulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
e

Organização Criminosa
, tipificados nos
artigos 155, § 4o, inciso IV, e art. 311, ambos do Código Penal, além da infração prevista no art. 2o da Lei n.o 12.850/13, contra ato reputado ilegal proferido pelo
MM. Juiz do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Sinop/MT
que,
após converter a prisão em flagrante em preventiva,
indeferiu pedido de revogação
da custódia cautelar (
ID

356507362).

A defesa sustenta, em síntese, a
ausência de fundamentação idônea
, concreta e individualizada na decisão objurgada, bem como a inexistência dos pressupostos autorizadores da constrição extrema; a
fragilidade dos indícios de autoria,
asseverando que o beneficiário exerce a profissão lícita de motorista e foi abordado em um posto de combustíveis (ponto de descanso), e não na cena dos fatos, rechaçando qualquer dolo em sua conduta.

Aduz, ainda, que há
falta de contemporaneidade
do risco perante a ordem pública, aponta
ofensa aos princípios da presunção de inocência e da homogeneidade
e destaca a presença de
predicados pessoais favoráveis
, defendendo, por fim, a plena adequação e suficiência das
medidas cautelares alternativas previstas
no art. 319 do CPP (ID 356507359).

Anexaram-se documentos (ID 35607360 e seguintes).

O pleito liminar foi
indeferido (
ID 356673883).

A autoridade acoimada de coatora
prestou as
informações
de estilo (ID 357322947).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de parecer de lavra do Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha,
opinou pelo
conhecimento parcial do
writ

e, na extensão admitida, pela
denegação
da ordem, nos seguintes termos sumariados (ID 358457361):

“
Habeas Corpus
: Organização criminosa, furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Busca-se a revogação do ergástulo preventivo do suplicante, sem prejuízo da imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP –
Liminar indeferida
– A tese de negativa de autoria/participação, é impertinente de exame, eis que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, inviável – Presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis – Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas – Indícios de atuação coordenada na subtração reiterada de cargas de grãos, com utilização de caminhões, ocultação e troca de sinais identificadores de veículos, manipulação de câmeras de monitoramento e logística voltada ao escoamento do produto ilícito –Precedentes do STJ e TJMT– Crime de natureza permanente – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) – Inexistência de violação ao princípio da presunção de inocência –
Pelo conhecimento parcial do
writ of habeas corpus
e, na parte admitida, pela denegação da ordem”.

Empós, a defesa peticionou nos autos alegando suposta alteração fática, diante de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
, porquanto, em suma, ausente nos autos originais, relatório final e denúncia ofertada (ID 360805892).

Novamente instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de parecer de lavra do Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha,
opinou pela
improcedência
do pedido incidental (ID 363167853), consoante ementa que segue:

“Pedido incidental no Habeas Corpus: Organização Criminosa, Furto Qualificado e Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor. – Pretensão incidental de reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo – Investigação de elevada complexidade, envolvendo pluralidade de agentes, atuação organizada e reiterada, expressivo volume de bens apreendidos e diligências técnicas em curso. – Autos que evidenciam movimentação processual contínua, com sucessivos atos investigativos e jurisdicionais, inclusive apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva, inexistindo inércia ou desídia do Juízo – Lapso temporal compatível com as peculiaridades do caso concreto e com as providências necessárias à adequada apuração dos fatos. – Pela improcedência do pedido incidental”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Sem pedido de sustentação oral.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos de Prisão em Flagrante n. 1000313-20.2026.8.11.0108 que, após o recebimento de informações acerca de sucessivos furtos de cargas de soja ocorridos na Fazenda Paloma, situada na zona rural de Tapurah/MT e vinculada às vítimas
Elias Filho Becker dos Santos
e
Camila Becker dos Santos
, a Polícia Civil instaurou apuração voltada ao esclarecimento dos fatos.

Conforme os elementos informativos, nos dias 2, 4, 9, 11 e 17 de fevereiro de 2026, diversos caminhões teriam ingressado na propriedade em circunstâncias indicativas de atuação previamente articulada, caracterizada pela suposta manipulação de câmeras de segurança, ocultação ou supressão de placas e emprego de logística coordenada para a subtração da carga.

Já no dia 17.2.2026, durante o prosseguimento das diligências da suposta prática dos delitos de furto qualificado, adulteração de sinais identificadores de veículos automotores e atuação de organização criminosa, a equipe policial interveio no exato momento em que os envolvidos teriam iniciado a ‘virada das câmeras’ do armazém, ocasião em que também chegou ao local um caminhão marca
MAN
, de cor branca.

Nesse contexto, embora seis indivíduos tivessem empreendido fuga, o paciente
Paulo Adriano de Souza Santana
foi preso em flagrante, juntamente com
Andrei Silva Santos, Eduardo Ferreira Monteiro
e
Leosmar de Souza Alcântara.

O paciente
Paulo Adriano de Souza Santana
foi apontado como um dos possíveis envolvidos na empreitada criminosa, a qual, em tese, teria contado com divisão de tarefas, manipulação de câmeras de segurança, utilização de batedores, troca de placas e coordenação logística para o escoamento da carga subtraída. Na ocasião, foram apreendidos 77.000 kg de soja, quatro caminhões, aparelhos celulares e placas de veículos vinculados à ação investigada.

Em razão desses fatos, no dia 17.2.2026, o paciente e demais comparsas foram conduzidos até a Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos.

Na
audiência de custódia
realizada no dia 18.2.2026,
a autoridade apontada como coatora, após homologar a prisão em flagrante do paciente, a converteu em preventiva, nos seguintes termos, conforme ID 223549937 dos autos originais:

“... a materialidade delitiva e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) em desfavor dos Autuados restaram demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termos de apreensão, que evidencia a apreensão de 04 (quatro) veículos do tipo caminhão, 02 (dois) carros, 06 (seis) celulares, 02 (duas) placas de veículos, além de 77.000 kg (setenta e sete mil quilos) de soja, este último produto de furto, de propriedade da vítima Elias Filho Becker.

(...)

Os indícios de autoria podem ser extraídos dos depoimentos das testemunhas colhidos na peça flagrancial a revelar que no curso da investigação referente ao Inquérito Policial no 98.11.2026.4793, a equipe policial iniciou diligências visando identificar suspeitos e veículos envolvidos em furtos qualificados de carga de soja.

Narraram que as apurações indicaram que, no dia 02 de fevereiro de 2026, três caminhões acessaram a propriedade da vítima Elias Filho Becker dos Santos, na Fazenda Paloma, zona rural de Tapurah/MT, oportunidade em que os suspeitos alteraram o posicionamento das câmeras de monitoramento, embora uma delas tenha registrado imagens que permitiram a identificação preliminar dos veículos.

Declararam que, no dia 04 de fevereiro de 2026, ocorreu novo furto no mesmo local, envolvendo um caminhão Scania e um caminhão Volvo FH, tipo rodotrem, ressalvando-se erro no sistema de data e horário das câmeras naquela ocasião. No dia 09 de fevereiro de 2026, foram registrados três novos furtos com a utilização de um caminhão MAN branco e dois caminhões Scania e que, no dia 11 de fevereiro de 2026, a ação se repetiu com um caminhão MAN branco, um Scania vermelho e um Scania branco.

De forma uníssona, as testemunhas detalharam que, mediante rastreamento, identificaram a passagem dos veículos no pedágio da Rodovia da Mudança, sentido MT-338, precisando os horários e as placas: caminhão MAN branco, placa OBH5I27, às 03h58min; Scania vermelho, placa MJS5D26, às 04h52min; e Scania branco, placa OBN8660, às 05h39min. Relataram ainda que, em 16 de fevereiro de 2026, visualizaram o caminhão MAN de placa OBH5I27 e um caminhão Volvo branco, placa EZU2H86, parados no Posto Tibirissa, com os motoristas mantendo contato constante via telefone.

Após o proprietário do armazém informar a movimentação das câmeras na noite de 15 de fevereiro, a equipe passou a monitorar o local, identificando o deslocamento de duas carretas sem placas para a fazenda. Por volta das 23h55min, três suspeitos iniciaram a virada das câmeras no armazém, momento em que chegou um caminhão MAN branco, ensejando a abordagem policial diante da situação de flagrância.

Assim, os indivíduos empreenderam fuga, sendo possível a prisão em flagrante de Leosmar de Souza Alcantara, motorista de um caminhão Scania branco que se encontrava sem placas, em cujo interior foram localizadas as placas NJF9H47 e BWJ1B31, além de um aparelho celular Samsung. Por fim, registraram a apreensão no local de outros dois veículos envolvidos: um caminhão MAN branco, placa OBB5F51, carregado com soja e com a placa coberta por uma camiseta, e um caminhão Volvo branco, placa EZU2H86.

Os autuados permaneceram em silêncio durante o interrogatório.

Logo, sendo certo que tais elementos serão mais bem avaliados por ocasião do crivo judicial, reputo que além do conjunto investigativo, as declarações da maioria das testemunhas apontam para a prática, em tese, dos delitos imputados aos autuados, especialmente por terem sido encontrados com os veículos apreendidos.

Com efeito, o pressuposto estabelecido pela legislação processual penal como caracterizador/fundamento do periculum libertatis (perigo na liberdade do acusado) resta evidente no caso concreto, de modo que a prisão provisória dos Autuados servirá para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Ora, a gravidade concreta do delito restou evidenciada pela apreensão dos veículos usados para o cometimento do delito, além da apreensão de 77.000 kg de soja.

Do caderno investigativo, há indício de uma organização criminosa bem estruturada, com divisão de tarefas e modus operandi extremamente grave. Conforme se vê, os delitos foram cometidos de forma reiterada nos dias 02, 04, 09, 11 e 17 de fevereiro de 2026, demonstrando a ousadia dos autuados, que atuaram de forma organizada com veículos e placas diferentes, indo de encontro com a apreensão de duas placas no veículo em que se encontrava Leosmar de Souza Alcantara (Placas NJF9H47 e BWJ1B31).

Tal situação demonstra a habitualidade criminosa, demonstrando o risco de reiteração criminosa.

Além disso, teriam os suspeitos alterado a posição das câmeras de segurança da fazenda, com intuito de dificultar de possível identificação. O que, felizmente, não ocorreu, haja vista a diligente ação policial. Por meio do sistema OCR, foi possível verificar a entrada de duas carretas sem placa na fazenda, forte indicativo da iminência de furto. Ressalta-se que foi apreendida carreta carregada com soja, onde a placa estava coberta grosseiramente com uma camiseta.

Conforme narrado pelos investigadores, após identificarem alguns dos veículos, passaram a monitorá-los, tendo sido dois deles (Caminhão MAN branco de placa OBH5I27 e Caminhão VOLVO branco de placa EZU2H86) localizados parados em um posto de combustível por mais de horas, atitude que foi considerada suspeita, dado o período de safra que o estado se encontra. Ao monitar os suspeitos, foi possível perceber que estavam juntos e há todo momento estavam em uso dos telefones, sendo certo que após a apreensão, continuavam a receber reiteradas chamadas de pessoa identificada como “Nilvado”.

Quando da prisão, em nova oportunidade, seis indíviduos empreenderam fuga, sendo possível localizar apenas os quatro autuados, de modo que entendo que a segregação cautelar é a medida que se impõe a fim de cessar a atuação do grupo criminoso.

(...)

Desta forma, restou demonstrado que a ordem pública foi abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos autuados, integrantes da organização criminosa, causando enormes prejuízos financeiros à cadeia produtiva rural. Denota-se que o esquema descortinado conta com a participação de inúmeras pessoas, de forma bem organizada e que causa excessivo prejuízo ao patrimônio alheio, o que deve ser fortemente combatido.

(...)

Cabe ressaltar ainda, que os autuados PAULO ADRIANO DE SOUZA e LEOSMAR DE SOUZA ALCANTARA possuem passagens criminais, o que demonstra animosidade para o crime (ID 223488380 e 223488384).

(...)

Ante o exposto, com fulcro no artigo 310, inciso III, c/c artigo 312, ambos do CPP,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
ANDREI SILVA SANTOS, LEOSMAR DE SOUZA ALCANTARA, PAULO ADRIANO DE SOUZA SANTANA e EDUARDO FERREIRA MONTEIRO
em
PRISÃO PREVENTIVA
, para a garantia da ordem pública”.

Ao
indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva
, no dia 24.3.2026, nos autos do Inquérito Policial de n.
1000398-06.2026.8.11.0108,
a autoridade coatora assim fundamentou o
decisum
(ID 356507362):

".... Conforme exposto na própria decisão que converteu o flagrante, a prisão não decorreu de mero reconhecimento visual, mas de diligências que culminaram na apreensão de 77.000 kg de soja furtada, além de quatro caminhões envolvidos na empreitada criminosa.

(...)

Quanto ao investigado PAULO ADRIANO DE SOUZA SANTANA, a diligente defesa alega que este apenas descansava em um posto de combustíveis. Contudo, embora será melhor apurado quando da instrução, neste momento processual, a versão é frontalmente contrariada pelas circunstâncias fáticas do flagrante.

Como bem pontuado pelo Ministério Público, no veículo conduzido por Paulo Adriano, foi encontrado o investigado Andrei escondido, molhado e sujo de lama, evidenciando tentativa recente de fuga pela mata após a ação policial na fazenda. Ademais, conforme registrado, o veículo conduzido por Paulo é de propriedade de Nivaldo Pereira dos Santos, pai do indivíduo que estava escondido (Andrei), o que denota vínculo subjetivo e conhecimento prévio, afastando a hipótese de mera carona ou coincidência.

A necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública exsurge da gravidade concreta do modus operandi e da reiteração delitiva. Denota-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva ressaltou a possível existência de uma organização criminosa estruturada, que atuou reiteradamente nos dias 02, 04, 09, 11 e 17 de fevereiro de 2026. A sofisticação do grupo foi evidenciada pela manipulação de câmeras de segurança, uso de batedores, troca de placas e coordenação logística para o escoamento do produto ilícito.

A reiteração dos atos em curto espaço de tempo demonstra que a liberdade dos requerentes representa risco real de continuidade delitiva, causando prejuízos vultosos à economia local e à segurança no campo (...)”.

DA FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM

Verifica-se que os fundamentos adotados pelo Juízo de origem para a conversão da prisão em flagrante em preventiva e posterior manutenção da prisão preventiva ostentam idoneidade jurídica, porquanto ancorados em elementos concretos extraídos dos autos, aptos a evidenciar, em juízo de cognição sumária, a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o
periculum libertatis,
consubstanciado, sobretudo, na necessidade de resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração criminosa.

Com efeito, ao homologar a prisão em flagrante e convertê-la em preventiva
na
audiência de custódia,
a autoridade apontada como coatora consignou a existência de lastro empírico mínimo apto a justificar a medida extrema, destacando a apreensão de
expressiva quantidade de carga supostamente subtraída
—
77.000 kg de soja
—, além de
quatro caminhões, aparelhos celulares e placas veiculares,
objetos que, em tese, teriam sido empregados na empreitada delitiva. Assinalou, ainda, que os elementos colhidos na investigação indicariam a
atuação reiterada e estruturada do grupo nos dias 2, 4, 9, 11 e 17 de fevereiro de 2026,
circunstância reveladora de dinâmica criminosa organizada e reiterada no tempo.

Também foi ressaltado que o
modus operandi
descrito nos autos — caracterizado pela manipulação de câmeras de segurança, utilização de veículos diversos, ocultação e substituição de placas, além de articulação logística para o escoamento da carga —
extrapola a gravidade abstrata dos delitos imputados e evidencia periculosidade concreta da atuação investigada
, circunstância apta, em tese, a justificar a custódia cautelar para
garantia da ordem pública.

Se não bastasse, o Juízo de origem consignou que o paciente ostenta registros criminais pretéritos, circunstância apta a reforçar, em juízo de cognição sumária, o risco concreto de reiteração delitiva. Com efeito, a consulta aos autos de prisão em flagrante n. 1000313-20.2026.8.11.0108 evidencia que Paulo possui, por exemplo, a Ação Penal n. 0006484-65.2014.811.006, com trânsito em julgado em 3.10.2018, dado que confere maior densidade à fundamentação cautelar.

Nessa linha, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal editou o Enunciado n. 6, segundo o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”. Assim, a referência aos antecedentes e registros criminais do paciente não traduz indevida antecipação de culpa, mas elemento concreto de aferição do
periculum libertatis.

Além disso,
ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva
, a autoridade coatora reafirmou a higidez dos fundamentos anteriormente expendidos e
promoveu individualização mais detida da situação do paciente
, assinalando, de forma expressa, que sua prisão não teria decorrido de mero reconhecimento visual, mas do conjunto de diligências investigativas e dos elementos colhidos no contexto do flagrante.

Nesse ponto, consignou-se que a versão defensiva, segundo a qual o paciente apenas descansava em posto de combustíveis, no exercício da profissão de caminhoneiro, não se harmoniza com os elementos constantes dos autos. Isso porque, no veículo por ele conduzido, foi localizado o coinvestigado
Andrei
, escondido, molhado e sujo de lama, circunstância que, em tese, indica fuga recente após a intervenção policial ocorrida na fazenda.

Some-se a isso o fato de que o veículo utilizado pelo paciente pertenceria a
Nivaldo Pereira dos Santos
, pai do mencionado coinvestigado, dado que, embora sujeito a melhor esclarecimento no curso da instrução criminal, constitui elemento indiciário adicional a revelar possível vínculo subjetivo entre os envolvidos e, por conseguinte, a enfraquecer a narrativa defensiva de mera casualidade ou coincidência fortuita.

Ao menos sob a ótica própria da presente fase processual, a alegação de que o paciente apenas se encontrava em repouso no posto de combustíveis não se mostra suficiente, por si só, para desconstituir os indícios de sua possível vinculação aos fatos apurados, mormente quando a decisão combatida aponta circunstâncias concretas que infirmam, em tese, a versão apresentada pela impetração.

Nessa perspectiva, a decisão impugnada, não se limitou a referências genéricas à gravidade do fato, mas evidenciou dados objetivos do caso concreto que apontam para a
possível existência de associação estruturalmente organizada,
voltada à prática reiterada de furtos qualificados de carga, com divisão funcional de tarefas e utilização de expedientes destinados a dificultar a identificação dos agentes e dos veículos empregados na ação criminosa
.
Tal contexto revela
risco concreto de reiteração delitiva
, especialmente porque os fatos investigados não se apresentariam como episódio isolado, mas como sucessão de investidas supostamente praticadas em curto intervalo temporal.

Assim, não se verifica decisão desprovida de motivação concreta. Ao contrário, tanto na
audiência de custódia
quanto na decisão posterior que indeferiu a revogação da prisão, o Magistrado singular indicou elementos objetivos extraídos dos autos que, em tese, vinculam o paciente à logística delitiva investigada, evidenciando a
presença de indícios suficientes de autoria e a necessidade da segregação cautelar para preservação da ordem pública
.

Colhe-se deste Tribunal de Justiça:

“III. Razões de decidir 3.
A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos crimes, em tese, praticados consistentes no modus operandi empregado por pluralidade de agentes que integram um grupo criminoso no seguimento de roubo de caminhão/cargas, que teriam agido com extrema frieza e profissionalismo, com premeditação e utilização de batedores,
mediante grave ameaça contra a vítima que ficou com a sua liberdade restringida até que o veículo fosse transportado pela organização criminosa até um local seguro,
demonstrando a periculosidade da conduta da paciente
.
A prisão preventiva foi decretada, ademais, para resguardar a ordem pública e impedir a continuidade das atividades da organização criminosa.
4. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, quando as circunstâncias dos delitos, supostamente, praticados pela paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública. 5. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, prevista no art. 318 do Código de Processo Penal, não é cabível em hipóteses de crimes que envolvam violência ou grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 318-A, I, do Código de Processo Penal. (...)”. (
N.U 1035466-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025
). Destaquei.

DA ALEGADA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE

Do mesmo modo, não se constata a alegada falta de
contemporaneidade
da prisão preventiva apta a amparar a concessão da ordem. Isso, porque, a atualidade da medida constritiva não se afere exclusivamente pelo marco temporal do primeiro fato apurado, mas pela permanência dos elementos concretos reveladores do
periculum libertatis
.

Na espécie, a contemporaneidade exsurge da natureza permanente do suposto delito de organização criminosa, da sucessão de furtos praticados em curto lapso temporal, entre os dias 2 a 17.2.2026, bem assim do exíguo intervalo entre a conversão da prisão em flagrante em preventiva, ocorrida em 18.2.2026, e o indeferimento do pedido de revogação, em 24.3.2026, sem notícia de desarticulação integral da associação criminosa, sobretudo diante da fuga de outros envolvidos ainda não localizados.

Como bem ressaltado pelo douto parecerista, a contemporaneidade da prisão preventiva decorre da necessidade concreta da medida no momento de sua decretação, e não da data exata do fato, mostrando-se justificada, no caso, pelo avanço das investigações, pela reiteração das subtrações em curto intervalo temporal, pela apreensão da carga e dos veículos supostamente empregados na empreitada criminosa, bem como pelo risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta do
modus operandi
. Assim, remanesce íntegra a necessidade da tutela cautelar para resguardo da ordem pública.

Em reforço, vale citar julgado deste Tribunal: “
4. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida no momento em que se verifica a necessidade da medida cautelar, e não apenas pela data do fato criminoso, restando justificada quando os riscos à ordem pública permanecem atuais
.” (N.U 1005561-97.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 24/03/2026, publicado no DJE em 26/03/2026).

NEGATIVA DE AUTORIA

Observa-se, ainda, que as teses de
negativa de autoria ou de ausência de dolo
exigem reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência que se revela incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus.
Esse entendimento é respaldado pelo Enunciado no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Ilustrando o tema:

“(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: “1. A análise de negativa de autoria ou ausência de elemento subjetivo do tipo é inviável na via do habeas corpus quando presentes indícios suficientes que vinculem o paciente à prática delitiva. 2. É legítima a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando o modus operandi da organização criminosa revela sofisticação, profissionalismo e especial vulnerabilidade das vítimas, tornando insuficientes as medidas cautelares alternativas”. (...)”. (N.U 1010183-25.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 13/04/2026).

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇAO DE INOCÊNCIA E DA PROPORCIONALIDADE

A prisão preventiva decretada nos autos não afronta a
presunção de inocência,
pois foi determinada por decisão judicial fundamentada, conforme autoriza o art. 5o, LXI, da Constituição Federal.

Tampouco há violação ao princípio da
proporcionalidade
, uma vez que, em sede de
habeas corpus,
é incabível antecipar discussão sobre eventual pena ou regime prisional. A prisão cautelar tem natureza distinta da pena definitiva, sendo voltada à garantia do processo penal e não à antecipação de sanção.

Confira-se escólio de ementa sobre o assunto:

“(...) 7. Não houve afronta aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, conforme jurisprudência consolidada, que reconhece a legitimidade da prisão preventiva quando justificada por fundamentos idôneos (...)”.
(N.U 1032866-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025
).

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Ainda nesse contexto, embora as
condições pessoais favoráveis
do paciente mereçam registro, é certo que, isoladamente, não se revelam suficientes para obstar a segregação cautelar, sobretudo quando presentes os pressupostos e requisitos legais que legitimam a medida extrema, como parece evidenciado na hipótese em análise.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
O fato de o acusado possuir bons predicados pessoais, como residência fixa e trabalho lícito, por si só, não afasta a necessidade da prisão preventiva, conforme pacífico entendimento desta Corte
(...)”. (STJ - RHC: 200601 GO 2024/0245160-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2024).

Seguindo essa mesma orientação, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas

pontua que: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Ademais, em juízo preliminar de cognição sumária, não se revela cabível a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas
, pois estas se mostram inadequadas e insuficientes para resguardar as finalidades da custódia, nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Com efeito, a complexidade do esquema criminoso evidencia, ao menos neste exame perfunctório, a insuficiência das medidas alternativas à prisão.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
E
sta Corte entende que havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes
” (STJ - AgRg no HC: 808180 CE 2023/0080347-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) 6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inadequada quando a custódia está fundada em dados concretos sobre a periculosidade do agente e o risco efetivo de reiteração delitiva, por se revelarem insuficientes à tutela da ordem pública. (...)”.
(N.U 1010343-50.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 13/04/2026
).

DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO (ID 360805892)

Quanto ao pedido incidental de relaxamento da prisão cautelar, apresentado na petição de ID 360805892, fundado em suposto
excesso de prazo
para a conclusão do Inquérito Policial e oferecimento da denúncia, a irresignação defensiva não merece acolhimento.

É certo que o art. 10 do Código de Processo Penal prevê o prazo de 10 dias para a conclusão do inquérito policial quando o investigado se encontrar preso. Todavia, referido lapso possui natureza imprópria, de modo que sua eventual superação não conduz, de forma automática, ao reconhecimento de constrangimento ilegal, sobretudo quando demonstrada a necessidade de dilação razoável em razão das particularidades da investigação, como no caso.

Com efeito, a aferição do excesso de prazo não se submete a critério puramente aritmético, devendo ser realizada à luz do princípio da razoabilidade, mediante análise concreta da complexidade do caso, da quantidade de investigados, da natureza das diligências pendentes, da gravidade dos fatos apurados e da existência, ou não, de desídia imputável aos órgãos de persecução penal.

Na hipótese, os elementos constantes dos autos evidenciam investigação de acentuada complexidade voltada à apuração de suposta organização criminosa estruturada para a prática de furtos de grandes cargas de soja, com notícia da apreensão de aproximadamente 77 toneladas do produto subtraído.

Além disso, o contexto investigativo revela a atuação de pluralidade de agentes, com quatro investigados presos e outros seis envolvidos que teriam empreendido fuga, bem como a utilização de logística sofisticada, no suposto uso de diversos caminhões, possível atuação de batedores, manipulação de sistemas de monitoramento por câmeras e adulteração de sinais identificadores de veículos, especialmente placas.

Soma-se a isso a necessidade de diligências técnicas ainda indispensáveis à adequada elucidação dos fatos, notadamente o exame dos aparelhos celulares apreendidos, o cruzamento de dados de localização e de comunicações, bem como a identificação de outros possíveis envolvidos.

Nesse cenário, a dilação do prazo investigativo, longe de revelar inércia estatal, mostra-se compatível com a complexidade concreta da apuração, sendo inviável equiparar investigações simples, de autoria evidente e dinâmica fática linear, a procedimento que envolve múltiplos investigados, possível divisão de tarefas, emprego de estrutura logística organizada e necessidade de análise técnica de dados telemáticos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o excesso de prazo deve ser examinado à luz da razoabilidade, não se configurando constrangimento ilegal quando a demora decorre da complexidade do feito, do número de investigados ou da necessidade de realização de diligências relevantes à formação da
opinio delicti.

Nesse sentido, é o entendimento da Corte Cidadã:

“3.
O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.
4. Na espécie, levando-se em consideração que são dois delitos investigados, a pluralidade de réus (10), bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos, ficando, inclusive, consignado que "há que se considerar os diversos pedidos de revogação da prisão preventiva, de desmembramento dos autos, de quebra de sigilo telefônico, dentre outros pleitos, que também reclamam providências e dificultam o regular andamento do feito", não se verifica, por ora, o aventado excesso de prazo, a despeito de os recorrentes estarem presos cautelarmente desde 19/7/2023. 5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no RHC n. 197.279/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) Destaquei.

Em consulta aos autos do Inquérito Policial de n. 1000398-06.2026.8.11.0108, verifica-se que o Juízo de 1o grau tem impulsionado regularmente o feito, apreciando os requerimentos formulados e acompanhando as diligências necessárias ao prosseguimento da investigação, tendo, no dia 15.5.2026, remetido os autos ao Órgão Ministerial para manifestação (ID 233708302 – autos do IP).

Não se identifica, portanto, paralisação injustificada, abandono procedimental ou mora atribuível ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público, mas sim o transcurso de tempo compatível com o amadurecimento dos elementos informativos em investigação de maior envergadura.

Desse modo, estando a apuração em curso com diligências justificadas pela complexidade do suposto esquema criminoso e sem demonstração de desídia estatal, não há falar em relaxamento da prisão cautelar por excesso de prazo.

CONCLUSÃO

Isto posto, em
sintonia
com o parecer
ministerial
,
denego a ordem de
Habeas Corpus

impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026